Tribunal: TJDFT
Processo: 0702049-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A, em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Dina Mae – rejeitara a impugnação que formulara, assentando que: (i) a apuração dos créditos detidos pelos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação de estabilização econômica denominado “plano verão” e reconhecidos por sentença coletiva não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, pois aferível os créditos individuais detidos pelos consumidores que se inscrevem no alcance do título executivo através de simples cálculos aritméticos; (ii) os juros que devem incrementar o crédito executado devem ter como termo inicial a data em que fora efetivada a citação na fase de conhecimento da ação civil pública; (iii) afigura-se incabível a inclusão de juros remuneratórios ao débito exequendo; (iv) pode ser computado expurgos econômicos posteriores à fase de cumprimento de sentença, haja vista tratar-se de simples atualização monetária, incidente com o escopo de preservar o valor real da moeda em face da inflação verificada no período; (v) devem ser aplicados os índices percentuais mensais conforme estipulado pelo Banco Central, e no caso de no mês ter ocorrido expurgos, deve ser utilizado os índices dos expurgos; (vi) o crédito exequendo deve ser atualizado pelo INPC/IBGE, índice que melhor garante a recomposição do valor real da moeda; (vii) afigura-se legítima a incidência da multa prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, porquanto, além da nuança de que o depósito realizado não fora suficiente para garantir a obrigação exequenda, não fora promovido com a finalidade de quitação; (vii) cabível a fixação de honorários advocatícios decorrentes da atuação do causídico na fase executiva, conforme regra albergada no artigo 523, §1o, do estatuto processual vigente; e (ix) nomeara perito para a confecção dos cálculos do crédito executado, segundo os parâmetros individualizados. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução e alfim, a desconstituição do decisório arrostado, para que: (i) seja suspenso o curso processual do cumprimento de sentença até que seja resolvido o RE no 626.307/SP, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, consoante preceitua o art. 1.035, § 5o, do estatuto processual ou até que a agravada manifeste interesse em aderir ao acordo firmado entre o IDEC e a FEBRABAN; (ii) sejam acolhidas as preliminares de ilegitimidade ativa e de prévia liquidação de sentença que suscitara ao impugnar o cumprimento de sentença, extinguindo-se o processo por ausência do pressuposto. Subsidiariamente, postulara que (i) os juros de mora incidam somente a partir da citação para o cumprimento de sentença; (ii) seja obstada a agregação dos expurgos posteriores ao débito exequendo; (iii) aplica-se aos cálculos o índice de 20,36% em janeiro de 1989 e de 10,14% em fevereiro de 1989 e o IRP – Índice de Remuneração da Poupança – como índice de correção monetária destinado à correção do crédito; (iv) seja afastado o cômputo de expurgos econômicos posteriores; e (vi) seja afastado ou minorado os honorários advocatícios atinentes à fase executiva. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara o agravante, em suma, que a agravada ajuizara em seu desfavor cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública manejada pelo Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC, que tramitara perante o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília e o condenara a pagar a seus poupadores as diferenças de correção monetária que deixaram de ser incrementadas aos ativos que se encontravam recolhidos em cadernetas de poupança sob sua gestão no mês de janeiro de 1989, quando fora editado o plano de estabilização econômica chamado “Plano Verão”, individualizando como valor do crédito executado a quantia de R$ 180.873,43 (cento e oitenta mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos). Sustentara que no Recurso Extraordinário no 626.307/SP, da relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, fora reconhecida a ocorrência de repercussão geral sobre o direito adquirido e o ato jurídico perfeito ao recebimento das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança decorrentes dos planos econômicos e determinada a suspensão do curso processual dos cumprimentos de sentença e execuções tendo por objeto aludida matéria. Sob essa realidade processual, reconhecida a ocorrência de repercussão geral sobre a matéria pela augusta Suprema Corte no exercício da competência que lhe fora assegurada pelo legislador constituinte, o trânsito do cumprimento de sentença manejado pela agravada em seu desfavor deve ficar paralisados até que seja resolvida a questão afetada, consoante preceitua o art. 1.035, § 5o, do estatuto processual, tendo em vista tratar de questão similar. Postulara, ademais, a suspensão do curso procedimental, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, assegurando-se à agravada tempo justo e hábil para se inteirar do acordo firmado entre o IDEC e a FEBRABAN e a ele aderir, evitando-se assim, que o sistema judicial seja indevidamente sobrecarregado e privilegiando-se a autocomposição dos conflitos sociais. Defendera, outrossim, que a agravada não ostenta legitimidade para figurar na angularidade ativa do cumprimento de sentença, porquanto a sentença coletiva individualizada somente beneficiara os poupadores que à época da propositura da ação civil pública eram associadas do IDEC. Asseverara, outrossim, que, por força do limite territorial alcançado pela sentença, a agravada, por não ser residente e poupadora nessa capital federal, não possui título executivo apto a aparelhar a execução que ajuizara, eis que aludido provimento só alcança os poupadores que possuíam cadernetas de poupança no Distrito Federal. Sustentara que, diante do aduzido, o cumprimento de sentença deve ser extinta ser resolução do mérito, com lastro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Apontara, ainda, a necessidade de prévia liquidação do julgado, devendo o processo ser extinto por ausência do pressuposto, Quanto ao mérito, defendera de conformidade com o título executivo, fora determinado o pagamento do índice de 42,72% no mês de janeiro de 1989 e não a diferença entre esse índice e o que fora creditado pela instituição financeira à época do plano econômico. Pontuara que, nesse contexto, afigura-se recomendável que seja verificado se a agravada está exigindo apenas a diferença da correção monetária não creditada (20,36%) ou o índice total de 42,72%, relativo ao mês de janeiro de 1989. Sustentara que somente a diferença de correção monetária é que pode ser cobrada, de modo que, o índice cabível no mês de janeiro de 1989 é de 22,36%. Salientara que idêntico raciocínio deve ser aplicado ao índice devido no mês de fevereiro de 1989 que deve ser de 10,14% como consectário lógico da recomposição da diferença monetária efetivamente devida. Acrescera que os juros que devem incrementar o aferido devem ter como termo inicial a data em que fora efetivada a citação na fase de execução da ação civil pública, pois é nesse instante que sua mora restara qualificada e não a data da citação na ação coletiva. Ressaltara, outrossim, que a taxa dos juros de mora deve ser de 0,5% ao mês, não podendo ser majorada para 1% ao mês após o advento do Código Civil de 2002, porquanto a lei nova não alcança as relações jurídicas em curso e, demais disso, a sentença exequenda fora proferida sob a égide do Código Civil derrogado. Apontara que o índice correto a ser utilizado para atualização das diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários devidos à agravada é o índice oficial da caderneta de poupança, não sobejando possível a incidência de juros contratuais no cálculo de atualização. Alfim, postulara o afastamento da fixação de honorários advocatícios relativos à fase executiva ou, alternativamente, que a verba advocatícia seja fixada com apoio no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A, em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Dina Mae – rejeitara a impugnação que formulara, assentando que: (i) a apuração dos créditos detidos pelos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação de estabilização econômica denominado “plano verão” e reconhecidos por sentença coletiva não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, pois aferível os créditos individuais detidos pelos consumidores que se inscrevem no alcance do título executivo através de simples cálculos aritméticos; (ii) os juros que devem incrementar o crédito executado devem ter como termo inicial a data em que fora efetivada a citação na fase de conhecimento da ação civil pública; (iii) afigura-se incabível a inclusão de juros remuneratórios ao débito exequendo; (iv) não configura excesso de execução, por não revelar ofensa à coisa julgada, o cômputo dos expurgos econômicos posteriores na fase de cumprimento de sentença, haja vista tratar-se de simples atualização monetária, incidente com o escopo de preservar o valor real da moeda em face da inflação verificada no período; (v) o crédito exequendo deve ser atualizado pelo INPC/IBGE, índice que melhor garante a recomposição do valor real da moeda; (vi) afigura-se legítima a incidência da multa prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, porquanto, além da nuança de que o depósito realizado não fora suficiente para garantir a obrigação exequenda, não fora promovido com a finalidade de quitação; (vi) cabível a fixação de honorários advocatícios decorrentes da atuação do causídico na fase executiva, conforme regra albergada no artigo 523, §1o, do estatuto processual vigente. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução e alfim, a desconstituição do decisório arrostado, para que: (i) seja suspenso o curso processual do cumprimento de sentença até que seja resolvido o RE no 626.307/SP, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, consoante preceitua o art. 1.035, § 5o, do estatuto processual ou até que a agravada manifeste interesse em aderir ao acordo firmado entre o IDEC e a FEBRABAN; (ii) sejam acolhidas as preliminares de ilegitimidade ativa e de prévia liquidação de sentença que suscitara ao impugnar o cumprimento de sentença, extinguindo-se o processo por ausência do pressuposto. Subsidiariamente, postulara que (i) os juros de mora incidam somente a partir da citação para o cumprimento de sentença; (ii) seja obstada a agregação dos expurgos posteriores ao débito exequendo; (iii) aplica-se aos cálculos o índice de 20,36% em janeiro de 1989 e de 10,14% em fevereiro de 1989 e o IRP – Índice de Remuneração da Poupança – como índice de correção monetária destinado à correção do crédito; (iv) seja afastado o cômputo de expurgos econômicos posteriores; e (vi) seja afastado ou minorado os honorários advocatícios atinentes à fase executiva. Inicialmente, deve ser assinalado que o que fora aduzido pelo agravante almejando o reconhecimento da ilegitimidade ativa da agravada por não ter evidenciado ser associada do IDEC ou residente no Distrito Federal consubstancia inovação processual, pois essa questão não fora originariamente formulada na impugnação que formulara ao cumprimento de sentença, tampouco resolvida pela decisão agravada, o que obsta que seja examinada em vassalagem ao devido processo legal, que encarta o princípio do duplo grau de jurisdição. Deve ser registrado que, conquanto a decisão guerreada tenha assentado a possibilidade de agregação dos expurgos posteriores ao débito exequendo o agravante não insurgira-se contra esse tópico, que restara alcançada pela preclusão. Outrossim, sobreleva pontuar que a ordem de sobrestamento exarada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no bojo Recurso Extraordinário no 626.307/SP, dos processos que tenham por objeto a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, já se findara, legitimando a retomada do curso procedimental. Demais disso, há ser salientado que, de fato, o Banco do Brasil firmara acordo que fora chancelado pela Corte Suprema tendo por objeto as diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, decorrentes da implementação de vários planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão e Collor II), possibilitando aos poupadores aderirem à proposta, privilegiando-se a autocomposição dos conflitos sociais. Ocorre, contudo, que não sobeja possível se determinar a suspensão do cumprimento de sentença para que a agravada possa se inteirar do acordo firmado entre o IDEC e a FEBRABAN e a ele aderirem. Com efeito, aludido acordo é de conhecimento público e notório e sua adesão é espontânea, de modo que, não havendo a agravada manifestado interesse em aderir ao acordo, inviável a suspensão almejada, notadamente porque se está no ambiente de fase executiva. Alinhadas essas premissas instrumentais, deflui do alinhado que o objeto do agravo, portanto, cinge-se à aferição acerca das seguintes matérias, a saber, (i) necessidade de prévia liquidação formulada pela agravante; (ii) ao termo inicial dos juros de mora; (iii) taxa dos juros de mora após o advento do Código Civil de 2002; (iv) possibilidade de aplicar aos cálculos o Índice de Remuneração da Poupança – como índice de correção monetária destinado à correção do crédito; (v) aplicação aos cálculos do índice de 22,36% em janeiro de 1989 e do índice de 10,14% em fevereiro de 1989; (vi) alforria do agravante dos honorários advocatícios atinentes à fase executiva. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão impõe antes o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, ainda que de forma parcial. Antes de se adentrar ao exame das razões recursais propriamente, deve ser registrado, de início, que, conforme se infere da decisão guerreada, o juízo do cumprimento de sentença, fixando a fórmula de apuração do débito executado, rejeitara a impugnação formulada pelo agravante e nomeara perito para a confecção dos cálculos do crédito executado, segundo os parâmetros individualizados. Note-se que antes mesmo de definir a exata apreensão do débito exequendo, e subsistente dúvida sobre os índices usados, notadamente se foram aplicadas somente as diferenças de correção, a impugnação ao cumprimento de sentença fora rejeitada, e, em seguida, determinada a realização de perícia técnica. Com efeito, fazendo-se necessária a realização de perícia técnica, especialmente para que seja aferida a higidez dos índices utilizadas pelos litigantes na confecção de seus cálculos e, outrossim, para a apuração se a agravada somente computara as diferenças dos índices de correção, para fins de apuração do montante alcançado pelo julgado, em confronto com as relevantes questões levantadas pelo agravante, qualquer resolução acerca do que fora aduzido na impugnação ao cumprimento de sentença se revelara, em princípio, precipitada. Ora, porquanto imprescindível que os autos sejam guarnecidos com os cálculos do perito, os quais traduzem, a toda evidência, elementos probatórios indispensáveis para aferição do montante da execução e elucidação do alegado equívoco, a impugnação formulada pelo agravante somente poderia ser resolvida após a confecção das contas demandadas e observância do contraditório sobre a manifestação pericial. Desse modo, reconhece-se que a ordem processual restara subvertida pois, antes mesmo que fossem fornecidos esses esclarecimentos, pronunciara-se o ilustrado Juízo sobre argumentos formulados pelo agravante no incidente que manejara, rejeitando-o nas partes enfocadas, ou seja, fora engendrada resolução parcial do impugnado sem que fosse definido o crédito que efetivamente assiste à agravada, resultando que, após a oitiva do perito, novo provimento deve ser editado de modo a ser delimitada a obrigação, o que não se coaduna com a ordem procedimental, que preconiza que a impugnação deve ser resolvida de forma concentrada e unitária. Ora, conforme reconhecido pelo provimento arrostado, antes de se emitir afirmação conclusiva acerca da legitimidade das alegações que formulara o agravante na impugnação ao cumprimento de sentença necessário que os autos sejam guarnecidos dos elementos técnicos necessários e indispensáveis à elucidação do alegado excesso, conforme expressamente consignado na decisão arrostada. Destarte, somente após o fornecimento desses dados técnicos deverá ser resolvido, de forma única e não fragmentada, o incidente processual, conforme pontua o procedimento ao qual está sujeito o incidente de impugnação. Registra-se que é inexorável que ao agravante, enquanto devedor, assiste o direito de se insurgir quanto a eventuais excessos no processo de execução, como ocorre na vertente hipótese. É por essa razão que não se afigura acertada a resolução que examinara e rejeitara os argumentos formulados pelo agravante e, em seguida, determinara a consumação de diligência de forma a serem realizados os cálculos do débito exequendo para que fosse possível a análise dos demais argumentos alinhavados. Ou seja, não se afigura viável se refutar determinadas argüições e, antes da resolução completa da impugnação, se determinar a realização de diligência reputada indispensável à sua completa elucidação. Conforme pontuado, na moldura do devido processo legal, conforme o procedimento ao qual está sujeito o cumprimento de sentença, a impugnação deve ser resolvida via de decisão única, e não fragmentada, o que, no caso, conforme consignado na decisão arrostada, somente será possível após o fornecimento dos cálculos pelo perito. Há que ser registrado que essa ilação não obsta que seja fixada a fórmula a ser adotada pelo expert na confecção de suas contas. Desse modo, passa-se ao exame das alegações formuladas pelo agravante que dizem respeito aos parâmetros de apuração do crédito executado, ressalvado que o exame definitivo da impugnação deverá ocorrer após a realização dos cálculos demandados. I - DA PRELIMINAR DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO ANTE A NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA EXEQUENDA Prima facie, deve ser salientado que, diversamente do que aduzira o agravante, é prescindível a deflagração de prévio processo liquidatório. É que, consoante emerge dos elementos que guarnecem o instrumento, o caso em tela se emoldurara à hipótese do artigo 509, §2o do Código de Processo Civil, que está adstrita aos contornos ilustrados no seu caput: “Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.” Ora, ante a natureza da obrigação imposta, é inexorável que a aferição da sua expressão pecuniária exigira tão-só e exclusivamente a feitura de cálculos aritméticos, prescindindo e obstando a deflagração de prévio procedimento liquidatório, não afetando essa apreensão o fato de o crédito emergir de sentença coletiva. A aferição do quantum debeatur da obrigação que aflige o agravante depende, em suma, tão-somente da aplicação dos índices de atualização monetária, abatidos os percentuais que considerara, que deixara de aplicar por ocasião da correção dos valores de que era depositário de titularidade dos agravados, os quais, inclusive, estão individualizados na sentença, e, aferidas as diferenças decorrentes da adequada correção do devolvido, ser promovida sua atualização. Essas operações, obviamente, demandam exclusivamente a feitura de cálculos aritméticos, que, ainda que revestidos de maior acuro técnico, não perdem essa natureza. Assim é que, tratando-se de hipótese que se subsume aos ditames do art. 509, §2o do CPC (art. 475-B, CPC/73), afere-se a desnecessidade de se proceder à prévia liquidação do julgado para apuração do devido pelo executado, nos exatos termos daquele dispositivo legal, verbis: Esse é o entendimento perfilhado por esta Corte de Justiça, conforme testificam os arestos adiante ementados: “Cumprimento de sentença. Expurgos inflacionários. Ação civil pública. Sentença. Limites. Ilegitimidade ativa. Falta de título. Juros remuneratórios. Perícia contábil. Honorários. 1 - Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, para requererem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9. 2 - A sentença em ação civil pública, se procedente, somente alcança aqueles que efetivamente residem no território sobre o qual o juiz prolator exerce jurisdição. Irrelevante que a conta mantida pelo beneficiado à época da implementação dos planos econômicos fosse em outro Estado. 3 – A parte que pretende sejam excluídos dos cálculos juros remuneratórios deve demonstrar que foram eles incluídos na conta. 4 – Se a determinação do valor depender de meros cálculos aritméticos, cabe ao credor instruir o pedido com a memória do cálculo (CPC, art. 475-B). Desnecessária perícia contábil para tanto. 5 – Na fase de cumprimento de sentença, se líquida a sentença ou apurado o valor em liquidação, e o devedor, intimado na pessoa de seu advogado, não realiza o pagamento no prazo, serão atribuídos honorários. 6 - Agravo não provido.” (Acórdão no 830563, 20140020244533AGI, Relator: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2014, Publicado no DJE: 11/11/2014. Pág.: 299) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉRICOS – EXCESSO DE EXCECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO EXECUTADO COM O VALORES QUE ENTENDE CORRETO – CONSEQUÊNCIA – REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO – DECISÃO MANTIDA. 1) – Mostra-se desnecessária a liquidação de sentença quando o valor do débito – diferenças de expurgos inflacionários – é passível de apuração mediante simples cálculos aritméticos, nos termos do artigo 475-B, caput, do CPC. 2) - Conforme o disposto no parágrafo 2o do artigo 475-L do CPC, versando a impugnação sobre excesso de execução, deve o executado declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de sua rejeição liminar. 3) – Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 810123, 20140020128865AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/08/2014, Publicado no DJE: 15/08/2014. Pág.: 103) “PREVIDÊNCIA PRIVADA. SALDO DE RESERVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. 1. É desnecessária liquidação de sentença por perito atuarial quando se pretende obter o valor do débito de expurgos inflacionários atualizado, porquanto podem ser apurados mediante simples cálculos aritméticos, nos termos do artigo 475-B do código de processo civil, pois conhecidas as alíquotas e as bases de cálculo (saldo de reserva). 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 793851, 20140020083247AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/05/2014, Publicado no DJE: 05/06/2014. Pág.: 145) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. EXTRATOS BANCÁRIOS. NÃO APRESENTAÇÃO PELO DEVEDOR. INTIMAÇÃO DA CREDORA. NÃO FORNECIMENTO DOS DADOS. CONSEQUENCIAS. ART. 475-B CPC. 1. Agravo contra decisão proferida em ação de cobrança, em fase de liquidação de sentença, a qual (decisão) instou a Requerente a trazer documento que ateste a existência e movimentação das contas mencionadas nos autos no período de maio/1997 a dezembro/1998 e de julho de 1990 até abril/1991. 1.1. Sentença exeqüenda que condena o Banco agravado ao pagamento de expurgos inflacionários e posterga para a fase de liquidação de sentença a apresentação dos extratos bancários. 2. Quando a elaboração da memória do cálculo depender de dados existentes em poder do devedor, o juiz, a requerimento do credor, poderá requisitá-los. E se os dados não forem apresentados pelo executado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo credor (§§1o e 2o do art. 475-B do CPC). 2.1 Portanto, insista-se: o não fornecimento dos dados no prazo fixado pelo magistrado, observada a omissão injustificada, tornará corretos os cálculos apresentados pelo credor. 3. Logo, correta a decisão agravada que, diante da inércia do banco executado em trazer aos autos os extratos ou comprovantes de movimentação bancária, solicita à requerente fazê-lo, com o propósito único de imprimir celeridade ao processo, sem impor a ela qualquer penalidade pela sua não manifestação. 4. Agravo improvido. (Acórdão no 793265, 20140020074386AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/05/2014, Publicado no DJE: 05/06/2014. Pág.: 152) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SISTEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. - Sobrevindo o trânsito em julgado da sentença, inviável a pretensão de rediscussão, na fase de cumprimento do julgado, de temas já apreciados e decididos. - Não há necessidade de adoção do procedimento de liquidação previsto no art. 475-A do CPC quando o numerário depende apenas de cálculos aritméticos e de atualização da dívida, na forma do art. 475-B do CPC. - Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão no 749191, 20130020249075AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/01/2014, Publicado no DJE: 20/01/2014. Pág.: 102) O mesmo posicionado é sufragado pela Corte Superior de Justiça, consoante evidenciam as ementas adiante transcritas: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. PLANOS ECONÔMICOS GOVERNAMENTAIS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O BACEN A FORNECER OS EXTRATOS ANALÍTICOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA CONFORME PREVÊ O ART. 475-B DO CPC. 1. Em se tratando de execução de sentença que concedeu expurgos inflacionários em razão de planos econômicos, não é dever do Banco Central do Brasil fornecer os extratos analíticos das contas de poupança, pois a autarquia "não mantinha relação direta com os depositários, tampouco tinha acesso aos referidos extratos bancários, que permaneceram sob a responsabilidade das instituições financeiras’ (EREsp 1.168.267/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 30/9/11). 2. Hipótese em que a liquidação da sentença pode ser efetivada nos termos do art. 475-B, § 1o, do CPC. 3. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 1379971/RJ, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Órgão Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 13/05/2014 Data da Publicação/Fonte DJe 20/06/2014) “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO BACEN EM FORNECER OS EXTRATOS ANALÍTICOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA A SER EFETIVADA NA FORMA DO ART. 475, § 1o, DO CPC. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. Em se tratando de execução de sentença que concedeu expurgos inflacionários em razão de planos econômicos, não é dever do Banco Central do Brasil fornecer os extratos analíticos das contas de poupança, pois a autarquia "não mantinha relação direta com os depositários, tampouco tinha acesso aos referidos extratos bancários, que permaneceram sob a responsabilidade das instituições financeiras" (EREsp 1.168.267/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 30/9/11). 2. Hipótese em que a liquidação da sentença pode ser efetivada nos termos do art. 475-B, § 1o, do CPC. 3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp 1135212/RJ, Relator, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA.” (Órgão Julgador PRIMEIRA SEÇÃO, Data do Julgamento 13/03/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 02/04/2013 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC RESTOU DEMONSTRADA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. PLANOS ECONÔMICOS GOVERNAMENTAIS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN A FORNECER OS EXTRATOS ANALÍTICOS. 1. A controvérsia gira em torno da comprovação dos valores que estavam depositados em instituição financeira, na ocasião da edição planos econômicos denominados ‘Collor I’ e ‘Collor II’, a fim de instruir adequadamente memória de cálculo para a execução do título judicial. 2. Esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que o BACEN não pode ser obrigado a apresentar extratos de contas bancárias dos clientes, porque, simplesmente, não dispunha dos mesmos, pois este tipo de atividade esta fora de sua alçada, uma vez que atua como órgão fiscalizador/regulador das atividades bancárias. 3. ‘Entretanto, o credor poderá obter os referidos documentos junto às instituições depositárias, em conformidade com o que prevê o § 1o do art. 475-B do CPC’. 4. Configurada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, acolhem-se os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para corrigir o erro material apontado e, em consequência, adequar o conteúdo do voto a sua parte dispositiva. Mantida, por conseguinte, a finalização do decisum que conheceu e deu provimento ao recurso especial do BACEN, sob outros fundamentos. 5. Embargos de declaração acolhidos.” (EDcl no REsp 1063633/RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Órgão Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 07/08/2012, Data da Publicação/Fonte DJe 15/08/2012) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BACEN (LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BACEN RECONHECIDA NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. RESP N° 1070252. PLANO COLLOR. CRUZADOS NOVOS RETIDOS. MEDIDA PROVISÓRIA No 168/90 E LEI No 8.024/90. CORREÇÃO MONETÁRIA. BTNF.) EXTRATOS RELATIVOS AOS VALORES BLOQUEADOS DAS CONTAS DE POUPANÇA. ÔNUS DA REQUERENTE, NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO, PARA TORNAR O TÍTULO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. ENTENDIMENTO DA 1a TURMA. 1. O Banco Central do Brasil ostenta, em princípio, legitimidade passiva ad causam para responder pela correção monetária dos cruzados novos retidos pela implantação do Plano Collor. 2. Os bancos depositários são responsáveis pela correção monetária dos ativos retidos até o momento em que esses foram transferidos ao Banco Central do Brasil. Conseqüentemente, os bancos depositários são legitimados passivos quanto à pretensão de reajuste dos saldos referente ao mês de março de 1990, bem como ao pertinente ao mês de abril do mesmo ano, referente às contas de poupança cujas datas de aniversário ou creditamento foram anteriores à transferência dos ativos. Precedentes: REsp 637.966 - RJ, DJ de 24 de abril de 2006; AgRg nos EDcl no REsp 214.577 - SP, DJ de 28 de novembro de 2005; RESP 332.966 - SP; DJ de 30 de junho 2003. 3. O IPC é o índice a ser utilizado para a correção monetária dos ativos retidos até a transferência destes para o BACEN, sendo certo que após a data da referida transferência, e no mês de abril de 1990, para as contas de poupança com aniversário na segunda quinzena, incide o BTNF, na forma do art. 6o, § 2o, da Lei 8.024/90. Precedentes do STJ: REsp 692.532/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ de 10/03/2008;AgRg nos EDcl no Ag 484.799/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJ 14/12/2007 e AgRg no Ag 811.661/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ 31/05/2007. 4. O Pleno do Supremo Tribunal Federal afastou a inconstitucionalidade do art. 6o, § 2o, da lei supracitada, instituidora do Plano Collor (precedentes: AgRg no Ag 706.995 - SP, DJ de 20 de fevereiro de 2006; REsp 637.311 - PE, DJ de 28 de novembro de 2005; REsp 652.692 - RJ, DJ de 22 de novembro de 2004). 5. A Primeira Turma do STJ, no julgamento do REsp 912331/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 01/07/2009), decidiu que: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REMUNERAÇÃO DE ATIVOS BLOQUEADOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS ANALÍTICOS DAS CONTAS. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 6. Nas razões do referido acórdão restou assentado que a propositura de execução fundada em planilha de cálculo sem base documental confirmatória da existência dos depósitos e do seu respectivo valor, acarretariam a nulidade da mesma. Ressaltou-se que, quando necessário, para a elaboração da memória de cálculos, a obtenção de dados em poder do devedor ou de terceiro, deverá o credor requerer ao juízo a requisição dos mesmos, sendo que tal requerimento deverá ser feito antes do ajuizamento da execução, justamente para propiciar ao credor a memória de cálculo embasadora da execução,tornando o título líquido e exigível, nos termos do §1° do art. 475-B do CPC. 7. Realmente, no voto vista do Min. Benedito Gonçalves, asseverou-se que, verbis: 3. Não obstante a prescindibilidade dos extratos bancários para o ajuizamento da demanda quando comprovada a titularidade da conta, são eles necessários à liquidação do julgado a fim de se apurar o quantum debeatur, de forma que deveriam ter sido juntados aos autos pelos exequentes, não sendo tal incumbência do Bacen. 4. A propositura de ação executória fundada em planilha de cálculo sem base documental que comprove eventuais saques nas contas poupanças dos exequentes, conforme ocorreu no caso dos autos, acarreta a iliquidez do título executivo e, por consequência, a extinção da execução. Não se descarta, entretanto, a possibilidade de se obter a liquidez do título por meio da aplicação do procedimento previsto no artigo 475-B, §1o, do CPC. 8. In casu, o Banco Central ofereceu embargos à execução sustentando a iliquidez do título executivo, haja vista a falta de documentação suficiente para a liquidação do julgado, tendo o Juízo de 1° grau e a Contadoria Judicial reconhecido que, verbis: "Para que este juízo possa verificar a adequação dos cálculos com a sentença exeqüenda, tais extratos também são necessários. Tanto que a Contadoria do Juízo expressamente afirmou sua impossibilidade de realização do cálculo pela falta de extratos.” 9. A propositura da execução do julgado exige a juntada dos extratos das cadernetas de poupança, a fim de se apure o quantum debeatur. Nesse sentido, já decidiu essa Colenda Corte que "Não são indispensáveis ao ajuizamento da ação visando a aplicação dos expurgos inflacionários os extratos das contas de poupança, desde que acompanhe a inicial prova da titularidade no período vindicado, sob pena de infringência ao art. 333, I do CPC. Os extratos poderão ser juntados posteriormente, na fase de execução, a fim de apurar-se o quantum debeatur." (REsp 644346/BA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJ 29/11/2004) 10. Agravo regimental conhecido para dar provimento ao recurso especial, ressalvando o ponto de vista pessoal do relator. (AgRg no REsp 1055273 / PR, Relator Ministro LUIZ FUX, Órgão Julgador PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento 22/06/2010, Data da Publicação/Fonte DJe 03/08/2010) Assim é que, tratando-se de hipótese que se subsume aos ditames do art. 509 do estatuto processual, prescindível a deflagração de prévia liquidação de sentença, porquanto necessária apenas a realização de cálculo aritmético para apuração da obrigação exequenda, nos exatos termos do § 2° daquele dispositivo legal, verbis: “Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) § 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.” Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos quanto ao ponto. Rejeito, pois, a preliminar de necessidade de prévia liquidação do julgado suscitada pelo agravante. II – DO MÉRITO 1 – DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA Quanto à questão concernente à incidência dos juros de mora incidentes sobre o débito exequendo, melhor sorte não assiste ao agravante ante o que restara assentado pela Corte Superior de Justiça sobre a questão. A circunstância de a sentença que aparelha a execução ter sido proferida em sede de ação coletiva não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora. Esses acessórios, como cediço, derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa quanto ao termo inicial da sua incidência, consoante sucede com a condenação originária de sentença proferida em sede de ação coletiva, os acessórios moratórios sujeitam-se à regra geral. Assim é que, sujeitando-se à regra geral que regula o termo inicial da fluição dos acessórios, devem incidir, portanto, a partir da citação, consoante previsto no art. 240 do Código de Processo Civil[1] vigente à época, e art. 405 do Código Civil[2]. E isso se verifica porque, à míngua de regulação casuística, o fato deve sujeitar-se à regulação genérica que lhe é conferida pelo legislador. Conseguintemente, estabelecendo os legisladores civil e processual civil que a mora resta qualificada no momento da citação havia no processo de conhecimento, essa previsão deve sobejar. Aliás, deve ser assinalado que, conquanto emergindo a obrigação de sentença prolatada em ação coletiva, a obrigação restara delimitada no momento em que houvera a condenação, ensejando que os efeitos da mora retroajam ao momento em que o agravante fora citado na fase cognitiva. É que nesse momento restara qualificada sua mora, inclusive porque, definitiva a obrigação, estava compelido a solvê-la como forma de ilidir os efeitos da demora. Esse é o entendimento, aliás, estratificado acerca da matéria pela Corte Superior de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo – art. 543-C do estatuto processual vigente àquela época (artigos. 1036 e 1037 do Código de Processo Civil de 2015) -, conforme se afere da ementa do REsp no 1.370.899/SP, verbis: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido.” (REsp 1370899/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Órgão Julgador: CORTE ESPECIAL, Data do Julgamento: 21/05/2014, Data da Publicação/Fonte: Rep. DJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) Seguindo esse raciocínio, oportuno registrar que a sentença executada, ainda que proferida na ação coletiva, tem cunho condenatório e estabelece os limites da obrigação. A subsequente liquidação individual tem apenas o condão de adequar o julgado às situações individuais específicas no tocante às datas e valores existentes na conta vinculada de cada titular. Do encadeamento normativo vigorante emerge, portanto, a certeza de que os encargos moratórios incidem desde a data da citação na fase de conhecimento da ação civil pública, notadamente porque, ainda que não constem expressamente do comando da sentença, o termo a quo para sua incidência decorre de previsão legal, sendo inviável alterá-lo na forma pretendida pelo agravante. Assim é que, conformando-se o resolvido pela decisão arrostada com a orientação sufragada pela colenda Corte Superior de Justiça em sede de recursos repetitivos, deve ser preservada, quando ao particular, a fim de que permaneça inalterada a forma de incidência dos juros moratórios, desde a citação aperfeiçoada nos autos da ação civil pública da qual emergira o título judicial exequendo. 2 – DA TAXA DOS JUROS DE MORA APÓS O ADVENTO DO CÓDIGO CIVIL DE 2012 Quanto ao tópico, sustenta o agravante que, tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva, não sobeja possível a majoração dos juros de mora de 0,5% para 1% ao mês após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, tendo em vista que à época em que fora proferida a sentença na ação coletiva encontrava-se vigente o Código Civil de 1916, que disciplinava que os juros de mora seriam de 6% ao ano (art. 1.262), de modo que, não pode ser majorada a taxa de juros de 1% ao mês nos termos do art. 406 do CC/02 ante o que dispõe o art. 2.035 do mesmo Código. Postulara que juros moratórios sejam mantidos em 0,5% ao mês em observância à coisa julgada (arts. 463 e 468 do estatuto processual civil derrogado). Quanto aos percentuais a serem aplicados em função do que dispunham os Códigos Civis de 1916 e de 2002, ressoa incontroverso que os juros de mora devem incidir à taxa de 0,5% ao mês (art. 1.062 do CC/1916) até a data de 10/1/2003, e a partir de 11/1/2003, data de entrada em vigor do Código Civil de 2002, deverão ser calculados à taxa de 1% ao mês (art. 406 do CC/02). Isso porque os juros de mora representam obrigação de trato sucessivo e, portanto, devem obedecer a lei vigente à época de seu vencimento. Dessa forma, o Código Civil de 1916 não deixara margem para a dúvida de que os juros de mora deveriam incidir na proporção de 0,5% ao mês e, a partir da vigência do novo Código Civil, devem observar a taxa legal prevista no art. 406 do CC/02 que, conforme entendimento do STJ, é a taxa SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios nos tributos federais, ou seja, 1% ao mês (art. 161, § 1o do Código Tributário Nacional). Nesse sentido, é a orientação do STJ em sede de recursos repetitivos. Confira-se: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008. FGTS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. 1. Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros de 1% ao mês a partir da lei nova. 2. Segundo a jurisprudência das duas Turmas de Direito Público desta Corte, devem ser examinadas quatro situações, levando-se em conta a data da prolação da sentença exequenda: (a) se esta foi proferida antes do CC/02 e determinou juros legais, deve ser observado que, até a entrada em vigor do Novo CC, os juros eram de 6% ao ano (art. 1.062 do CC/1916), elevando-se, a partir de então, para 12% ao ano; (b) se a sentença exequenda foi proferida antes da vigência do CC/02 e fixava juros de 6% ao ano, também se deve adequar os juros após a entrada em vigor dessa legislação, tendo em vista que a determinação de 6% ao ano apenas obedecia aos parâmetros legais da época da prolação; (c) se a sentença é posterior à entrada em vigor do novo CC e determinar juros legais, também se considera de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, após, de 12% ao ano; e (d) se a sentença é posterior ao Novo CC e determina juros de 6% ao ano e não houver recurso, deve ser aplicado esse percentual, eis que a modificação depende de iniciativa da parte. 3. No caso, tendo sido a sentença exequenda prolatada em 08 de outubro de 1998 e fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada. 4. "Conforme decidiu a Corte Especial, 'atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação). 5. O recurso deve ser provido tão somente para garantir a aplicação da taxa SELIC a partir da vigência do Novo Código Civil, em substituição ao índice de 1% por cento aplicado pelo acórdão recorrido. 6. Recurso especial provido em parte. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução no 8/STJ.” (REsp 1112746/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 31/08/2009) De se ver que não há qualquer ilegalidade, tampouco violação à coisa julgada na majoração dos juros legais de 0,5% para 1% ao mês após a entrada em vigor do CC/02, como sustentado pelo agravante. 3 – DO ÍNDICE DESTINADO À CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES EXEQUENDOS Por outro lado, merece acolhimento a pretensão reformatória manejada pelo agravante relativamente ao índice destinado à correção monetária dos valores que restaram garantidos ao agravado, haja vista que deve ser o IRP – Índice de Remuneração da Poupança, por tratar-se do índice a ser aplicado na correção dos ativos depositados em cadernetas de poupança à época dos planos econômicos que ensejaram as diferenças devidas, que, no caso dos Planos Verão e Collor I e II, é o IPC – Índice de Preços ao Consumidor. Destarte, merecem amparo as alegações do agravante relativamente à idoneidade do índice utilizado para correção dos importes que são devidos ao agravado haja vista que a fórmula de atualização deve observar as alterações havidas no tempo de conformidade com as balizas que restaram definidas no título exequendo e de acordo com a natureza da obrigação. Alinhavadas essas razões, os efeitos da decisão arrostada, portanto, merecem ser parcialmente suspensos ao menos até a análise do recurso pelo órgão colegiado. É que a decisão arrostada, ao legitimar a utilização do INPC como índice de atualização do débito exequendo, deixara de apontar de forma objetiva a metodologia adequada que deve ser utilizada na atualização dos importes devidos pelo agravante ao agravado, redundando na apuração do crédito que aferira em desconformidade com o método que é usado como praxe e regra por encontrar suporte material. Ademais, deve ser aferido se na conta apresentada foram computadas as correções já realizadas, ou não. Deve ser asseverado, no aspecto, que as diferenças que foram asseguradas ao agravado via da sentença coletiva que o beneficiara não determinara a alteração da fórmula de atualização dos ativos depositados em caderneta de poupança à época da edição do “plano verão”. Ao contrário, a sentença reconhecera a subsistência do expurgo havido e determinara tão somente a consideração do índice de atualização suprimida naquele momento. Quanto ao mais, considerado o índice suprimido e os demais provenientes dos planos subsequentes, não houvera alteração da fórmula de atualização das diferenças que lhes são devidas, que, por conseguinte, deve seguir a metodologia legalmente fixada para atualização dos ativos recolhidos em caderneta de poupança. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelo agravante está provido de parcial sustentação, uma vez que a determinação de apuração do montante exequendo não fora promovida de conformidade com as balizas que regulam o devido processo legal e com metodologia acertada e correta praticada indistintamente pelo órgão oficial em conformidade com os postulados legais e matemáticos pertinentes e de conformidade com a determinação judicial proferida nos autos e pertinente à matéria, não sobejando possível alterar os índices devidos nos meses de janeiro e fevereiro de 1989. 5 – DA INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE EXECUTIVA No que tange ao arbitramento de honorários na fase de cumprimento de sentença, ressalto que a decisão agravada se encontra em consonância com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado no âmbito de sua Corte Especial, no julgamento do recurso especial repetitivo no 1.134.186/RS, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, e julgado à luz do artigo 543-C do CPC/1973, como recurso representativo da controvérsia, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) Aliada ao entendimento firmado em sede de recurso repetitivo, na forma do art. 543-C do estatuto processual de 1973 vigente àquela época (artigos. 1036 e 1037 do Código de Processo Civil de 2015), o Superior Tribunal de Justiça recentemente regulara especificamente a questão ao editar a Súmula no 517, cujo enunciado restara plasmado nos seguintes termos: Súmula 517: “São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.” Fica patente, pois, que, deflagrada a fase executiva e não solvida espontaneamente a obrigação, são devidos honorários advocatícios. Considerando que, na espécie, não havia sido arbitrada verba honorária em favor dos patronos do agravado, a fixação de honorários no momento da resolução da impugnação guardara conformidade com o procedimento ao qual está sujeita a execução/cumprimento de sentença, notadamente porque a impugnação fora quase integralmente rejeitada. Afere-se, portanto, que o decisório hostilizado não guarda conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo estatuto processual e pelas balizas que governam a mensuração da obrigação exequenda, devendo os seus efeitos serem parcialmente suspensos, ao menos até o exame do recurso pelo órgão colegiado. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de parcial relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do parcial efeito suspensivo almejado, o que legitima que o fluxo do procedimento executivo seja sobrestado como forma de ser preservado intangível o direito invocado, até que haja definitivo pronunciamento acerca do mérito. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do parcial efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até que seja definitivo o índice de correção a ser manejado e na parte em que reputara rejeitada a impugnação formulada, devendo a perícia determinada ser realizada com observância dos parâmetros firmados, devendo haver apuração destacada do crédito mediante a utilização do indexador controvertido e do IRP, como forma de ser abreviado o trânsito procedimental. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - CPC, art. 219. “A citação válida torna prevento o juízo, induz a litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.” [2] - CC, art. 405. “Contam-se juros de mora desde a citação inicial.”